Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PELO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO ANTES DA PRECLUSÃO DA DECISÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. BLOQUEIO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. Busca a agravante a reforma da decisão que determinou a penhora, via sistema SISBAJUD, dos valores que foram liberados, de forma prematura, em favor da recorrente.
2. No caso, a agravante manejou cumprimento de sentença relativo à verba sucumbencial. O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que, após a preclusão, os valores penhorados deveriam ser transferidos para a credora.
3. Referida decisão foi reformada pela eg. 5a Turma, ao dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos no art. 485, inciso IV, do CPC. Ocorre que o juízo de origem, antes mesmo da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, expediu alvará em favor da credora, liberando, assim, os valores bloqueados em favor da agravante.
4. Nesse contexto, a quantia liberada deve mesmo ser restituída pela agravante. Diante de sua inércia em devolver o referido valor, conforme determinado pelo juízo de origem, o bloqueio via sistema SISBAJUD configura medida adequada para reverter o equívoco, consistente na liberação prematura do montante constrito inicialmente na execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.